Tribunal: TJES
Processo: 5012989-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012989-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais e morais, em decorrência de transações fraudulentas no montante de R$ 59.400,00, realizadas por terceiros na conta do consumidor, por meio do "golpe da falsa central".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, na modalidade "golpe da falsa central", caracteriza fortuito interno, a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se a conduta do consumidor, ao ser induzido a erro, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A fraude iniciada por contato telefônico de número que o consumidor identificou como pertencente à central de atendimento do banco confere alta verossimilhança à narrativa da vítima, induzida a erro por acreditar estar em um canal de comunicação legítimo.

3. O "golpe da falsa central", embora dependa de participação involuntária do consumidor, insere-se nos riscos inerentes à atividade bancária, configurando fortuito interno decorrente de falha na segurança do serviço oferecido.

4. A realização de múltiplas transferências de valores elevados em curto intervalo de tempo, a partir da habilitação de um novo dispositivo, caracteriza movimentação atípica em relação ao perfil de consumo do cliente, cuja não detecção e bloqueio preventivo pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço.

5. A subtração inesperada de quantia vultosa da conta bancária extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável, decorrente da angústia e da sensação de impotência perante a falha de segurança da instituição.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação mostram-se justificados em razão do zelo do profissional, da natureza e da importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fraude bancária realizada por terceiro mediante engenharia social, como o "golpe da falsa central", constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

2. Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e bloquear transações que destoam do perfil de consumo do cliente, estabelecendo o nexo de causalidade para o dever de indenizar.

3. Não se caracteriza a culpa exclusiva do consumidor quando este é induzido a erro por esquemas fraudulentos que utilizam de alta verossimilhança para simular a comunicação oficial da instituição financeira.
4. A subtração de valores expressivos da conta do correntista em virtude de fraude bancária gera abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; TJ-ES, Apelação Cível n. 5006744-59.2021.8.08.0011; TJ-ES, Apelação Cível n. 5005278-48.2023.8.08.0047; TJ-ES, Apelação Cível n. 5011098-21.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 14439899), ver reformada a sentença (id 14439898) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo Apelado; (ii) a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que, de forma negligente, seguiu instruções de fraudadores e permitiu a habilitação de dispositivo de terceiro em sua conta, viabilizando as transações; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as operações foram validadas com as credenciais de segurança do cliente (senha e código de acesso), dentro da normalidade técnica; (iv) a caracterização do evento como fortuito externo, excludente de sua responsabilidade; (v) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente; (vi) a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a necessidade de redução do quantum; e (vii) a necessidade de minoração dos honorários advocatícios, fixados no patamar máximo.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 14439904).

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012989-13.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que condenou a instituição financeira Apelante à reparação de danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias fraudulentas, realizadas por terceiros na conta do Apelado.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é a definição da responsabilidade civil no contexto de fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, notadamente se o evento configura fortuito interno, apto a responsabilizar objetivamente o banco, ou se a conduta do consumidor rompe o nexo de causalidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o Juízo
a quo
, amparado na Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela responsabilidade objetiva do Apelante, por entender que o evento se insere no risco da atividade (fortuito interno) e que houve falha no dever de segurança, ao não detectar transações que destoavam do perfil do cliente.

Volvendo os olhos para o caso concreto, restou demonstrado que a fraude se iniciou por meio de contato telefônico originado de um número que o Apelado identificou como pertencente à central de atendimento do próprio banco Apelante (id 14439448).

Tal fato confere alta verossimilhança à narrativa de que o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar em um canal de comunicação legítimo com a instituição da qual é cliente.

Essa tática fraudulenta, que explora a confiança do cliente nos canais oficiais do banco, evidencia a vulnerabilidade do sistema, que permite que terceiros se passem pela instituição com tamanha credibilidade.

Extrai-se, portanto, que se cuida do chamado "golpe da falsa central", ainda que dependa de uma participação — ainda que involuntária — do consumidor, insere-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária.

A fraude não pode ser classificada como fortuito externo, pois diz respeito a uma falha na segurança do serviço oferecido, matéria que é de inteira responsabilidade do fornecedor.

Ademais, a responsabilidade do banco não se exaure em apenas oferecer canais de atendimento, mas se estende ao dever de garantir a segurança das operações e de desenvolver mecanismos capazes de detectar e impedir transações atípicas e fraudulentas.

Não é outro o entendimento por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses análogas ao presente caso concreto. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO. 1) Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por cliente de instituição financeira, em razão de fraude conhecida como "falsa central telefônica" . A apelante, induzido por fraudadores que se passaram por representantes do banco, foi levada a realizar operações fraudulentas em sua conta bancária, resultando na subtração de R$ 7.999,99 e R$ 4.000,00. O pedido inicial inclui a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais . O juízo de primeira instância reconheceu culpa concorrente da vítima, condenando o banco a restituir apenas metade dos valores retirados e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2) Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira deve ser condenada a restituir integralmente os valores subtraídos pela fraude, excluindo-se a culpa concorrente da vítima; (ii) se o abalo psicológico e o desvio produtivo decorrentes do evento justificam a condenação por danos morais. 3) A responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479, é objetiva pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno. 4) Embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda de seus dados bancários, é incumbência da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que obstem fraudes, especialmente em transações atípicas, como previsto no REsp n . 1.995.458/SP. 5) No presente caso, a fraude decorre de falha no sistema de prevenção da instituição financeira, não sendo aplicável a hipótese de fortuito externo nem a culpa concorrente da consumidora . 6) A jurisprudência do STJ estabelece que, em situações de falha na prestação de serviço bancário, há cabimento de indenização por danos morais, uma vez que o sofrimento ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico significativo, como também decidido no REsp n. 2.015.732/SP . 7) O desvio produtivo e o tempo dispendido pela consumidora na tentativa de resolver o problema reforçam a necessidade de reparação por danos morais. 8) Recurso provido. 9) Teses de julgamento: (i) A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, e a exclusão dessa responsabilidade só ocorre em casos de fortuito externo; (ii) A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança para prevenir fraudes, especialmente em transações atípicas, independentemente de qualquer ato do consumidor; (iii) O abalo psicológico significativo e o desvio produtivo decorrentes de fraude bancária ensejam a condenação por danos morais.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067445920218080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. 4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade . 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor . 7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor . 2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes. 3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052784820238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO . FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ . DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink .com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n . 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3) “[ ...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5 .000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21 .2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido, a realização de três transferências de valores elevados (R$ 19.900,00,R$ 20.000,00 e R$ 19.500,00) em um curto intervalo de tempo, a partir da habilitação de um novo dispositivo, caracteriza uma movimentação que foge ao padrão de consumo e deveria ter acionado os sistemas de segurança do Apelante.

A inércia do banco em bloquear preventivamente tais operações configura a falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo Apelado.

Dessa forma, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas em fortuito interno, pois a fraude se valeu de brechas no sistema de segurança da atividade bancária.

A conduta do consumidor, ludibriado por uma fraude bem-executada que simulava um contato oficial, não tem o condão de romper o nexo causal.

Quanto aos danos morais, a sentença igualmente não merece reforma.

A subtração inesperada de quantia vultosa (R$ 59.400,00) da conta bancária do Apelado, somada à angústia e à sensação de impotência perante a falha de segurança da instituição financeira, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando abalo psíquico indenizável.

O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que foram arbitrados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Levando em consideração o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, que envolveu debate sobre teses jurídicas complexas e análise de provas técnicas, o patamar máximo se mostra justificado e deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque já fixados no máximo legal.

É como voto.